Tribunal: TJSP
Processo: 2026843-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a penhora de 10% do benefício previdenciário da devedora-agravante – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pela agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Condição da

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a penhora de 10% do benefício previdenciário da devedora-agravante – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pela agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Condição da executada que não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário - Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.